Tribunal: TJSP
Processo: 2000998-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da agravante de ver determinado à agravada que se abstenha de efetuar descontos em seus vencimentos, relativos às faltas lançadas em razão do indeferimento da licença para tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os efeitos de eventual procedimento administrativo instaurado, ou obstar seu processamento, caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da agravante de ver determinado à agravada que se abstenha de efetuar descontos em seus vencimentos, relativos às faltas lançadas em razão do indeferimento da licença para tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os efeitos de eventual procedimento administrativo instaurado, ou obstar seu processamento, caso já em trâmite. Indeferimento da tutela de urgência na origem. Inconformismo da autora. Descabimento. Impossibilidade de se afastar, em cognição sumária, os descontos nos vencimentos da autora. Questão controvertida. Necessidade de dilação probatória. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Elementos dos autos recursais que não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Ademais, a eventual instauração de procedimento administrativo não acarretará, por si só, risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do art. 300, do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000998-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TERGINA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000
Agravante: Tergina do Nascimento
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16861
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSORA.
LICENÇA-SAÚDE.
Pretensão
da
agravante de ver determinado à agravada que se abstenha
de efetuar descontos em seus vencimentos, relativos às
faltas lançadas em razão do indeferimento da licença para
tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os
efeitos
de
eventual
procedimento
administrativo
instaurado, ou obstar seu processamento, caso já em
trâmite. Indeferimento da tutela de urgência na origem.
Inconformismo da autora. Descabimento. Impossibilidade
de se afastar, em cognição sumária, os descontos nos
vencimentos
da
autora.
Questão
controvertida.
Necessidade de dilação probatória. Ato administrativo que
goza de presunção de legitimidade e veracidade.
Elementos dos autos recursais que não autorizam concluir
pela probabilidade do direito alegado. Ademais, a eventual
instauração
de
procedimento
administrativo
não
acarretará, por si só, risco de lesão irreparável ou de
difícil reparação. Inteligência do art. 300, do CPC/2015.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 34/35 dos autos originários que, em ação
ordinária ajuizada por Tergina do Nascimento contra o Estado de São Paulo,
indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência,
considerando a necessidade de dilação probatória para o deslinde da demanda.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) o
servidor afastado para tratamento de saúde tem a garantia de receber seus
vencimentos de forma integral, sendo vedado qualquer desconto; b) existe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
parecer médico, do especialista que a acompanha descrevendo as moléstias da
agravante; c) não pode sofrer descontos em decorrência de seu afastamento;
d) pugnou pela concessão de tutela recursal e, no mérito, provimento do
recurso para ver deferida a tutela de urgência.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 20/23).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Na hipótese dos autos, a agravante pretende a concessão
da tutela de urgência para determinar a manutenção do pagamento de seus
vencimentos, que o agravado se abstenha de descontar as faltas lançadas em
razão do indeferimento da licença saúde e impedir a instauração de
procedimento administrativo por abandono de cargo.
Afirma a agravante que é Professora de Educação
Básica II e que está acometida de CID 10 M84.1 - Ausência de consolidação
da fratura (pseudo-artrose); CID 10 - S42.3 - Fratura da diáfise do úmero e
necessita de licença para tratamento de saúde, o que foi indeferido pela
Administração.
A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência, considerando a necessidade de dilação probatória para o
deslinde da demanda.
Compulsando-se
os
autos
e
analisando-se
a
documentação juntada com a exordial, o grau de probabilidade do direito
alegado pela agravante, nesta fase do procedimento, não é suficiente para a
concessão da tutela, nos termos pretendidos pela autora.
Aliás,
trata-se
de
questão
controvertida,
sendo
necessária a dilação probatória para se aferir o mérito da causa.
Nestes termos, confira-se o seguinte julgado desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mesma relatoria:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da agravante de
ver determinado à agravada que se abstenha de efetuar descontos em seus
vencimentos, relativos às faltas lançadas em razão do indeferimento da
licença para tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os efeitos
de eventual procedimento administrativo instaurado. Concessão parcial da
tutela de urgência, apenas para obstar que a ré instaure processo
administrativo em relação ao período em questão. Inconformismo da autora.
Descabimento. Impossibilidade de se afastar, em cognição sumária, os
descontos nos vencimentos da autora. Questão controvertida. Necessidade de
dilação probatória. Ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade e veracidade. Elementos dos autos recursais que não autorizam
concluir pela probabilidade do direito alegado. Ademais, eventual
instauração de procedimento administrativo que, por si só, não acarretará
risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do art. 300, do
CPC/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2021633-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
De fato, não é possível saber, em sede de cognição
sumária, própria desta fase procedimental, se a autora possui ou não direito à
licença-saúde.
Desta forma, não é possível determinar, em agravo de
instrumento, a reforma da decisão, e somente com o aprofundamento da
cognição será possível elucidar os fatos controvertidos.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de
veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário, o que não ocorreu nestes autos
recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000998-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por derradeiro, não há como acolher a alegação de risco
ao resultado útil do processo, em relação à eventual instauração de
procedimento administrativo disciplinar, seja porque nada indica que tal
providência esteja prestes a ser tomada, seja porque a mera instauração não
acarreta, por si só, nenhuma lesão irreparável ou de difícil reparação.
De toda forma, as razões expostas no recurso, bem
como os elementos que o instruem, não são suficientes a alterar o
convencimento deste órgão julgador, sendo imperiosa a manutenção da
decisão combatida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator